Tribunal: TJMT
Processo: 1016854-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016854-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADOS:- N R SUPERMERCADO LTDA – ME e PAULO CESAR SILVA
Agravo de Instrumento n. 1016854-40.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que homologou o plano de Recuperação Judicial proposto pela agravada.
O agravante alega o decisum é nulo porque os credores não foram intimados para se manifestarem sobre a possibilidade de aplicação do “cram down”, o que culminou no cerceamento de defesa, além da ausência dos requisitos do art. 58, § 1o e incisos da Lei n. 11.101/05, somado ao fato de que não houve abuso do direito de voto.
Aduz que o plano é irrazoável e desproporcional, pois há previsão de deságio em 70% para quirografários, carência de 24 meses e parcelamento de 96 meses, o que resultará em valor irrisório a ser pago, ensejando enriquecimento ilícito da recuperanda.
Diz que a previsão de livre alienação de ativos viola o art. 66 da LRF, pois não pode ser genérica devendo explicitar inclusive quando poderá ocorrer.
Assevera que, conforme permite o § 1o do art. 50 da LRF não anuiu com a supressão das garantias reais, e apesar da anuência dos outros credores, isso não poderia lhe ser imposto.
E mais, quanto à novação da dívida, verifica-se que a mesma ocorre apenas em relação ao devedor principal (empresa recuperanda), haja vista que existe previsão da norma no tocante à possibilidade de prosseguimento das ações e execuções face aos coobrigados (art. 49, §1o da LFRE), não atingidos pelos reflexos da recuperação judicial, ainda que haja a aprovação do PRJ.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que homologou o plano apresentado na Recuperação Judicial.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
As questões apresentadas serão aprofundadas no mérito, após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator